Tribunal: TJMT
Processo: 1032480-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032480-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA - CPF: 298.540.161-53 (AGRAVADO), BARBARA IANDRA SILVA SANTOS - CPF: 062.264.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032480-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO AGIBANK S/A

AGRAVADA:

DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência” no. 1034606-14.2024.8.11.0002, ajuizada por
DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, proceda à imediata suspensão dos descontos das parcelas referentes aos seguintes contratos:
“1. Contrato de Empréstimo Consignado no 1515394569, no valor mensal de R$ 85,77; 2. Contrato de Cartão de Crédito Consignado – RMC no 1515394568, no valor mensal de R$ 70,60; 3. Contrato de Reserva de Margem – RCC no 1515394567, no valor mensal de R$ 70,60, e, determinou a proibição de qualquer negativação do nome da parte autora em razão dos contratos consignados discutidos, bem como a imediata exclusão de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 300 do CPC, até ulterior decisão, fixando multa diária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada ao montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, alega que
“a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada”
(sic).

Diz que
“é matéria de mérito e não confere juízo de probabilidade a possibilitar, neste momento, a suspensão do desconto do empréstimo, que se traduz na contrapartida de quantia utilizada pela agravada”
(sic).

Ademais, afirma que
“só é possível a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado, quando a parte consigna em Juízo a referida quantia, conferindo verossimilhança às suas alegações”
(sic).

Também argumenta que
“o d. magistrado a quo ao determinar a aplicação da multa por descumprimento da medida, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o faz em extrema desproporcionalidade, sendo, portanto, excessiva e onerosa
,
por isso, requer seja afastada a imposição da multa por ato atentatório a dignidade da justiça até a completa instrução probatória processual”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pela douta Magistrada a quo, e no mérito, o provimento do presente recurso, reformando a decisão agravada. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor da multa imposta, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da agravada”
(sic) (Id. 252441682).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 14/11/2024 (Id. 253084195).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requer a condenação do agravante em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, §2o e 85 do CPC (Id. 256519170).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 252575167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DIRCE PEDROSA MARQUES DA SILVA
, ora agravada, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, alegando, em síntese, que foi vítima de fraude envolvendo a contratação de empréstimos consignados não autorizados, que resultaram em descontos indevidos de seu benefício previdenciário.

A autora, idosa e aposentada, afirma que tais descontos comprometem significativamente sua renda mensal, colocando em risco seu sustento, razão pela qual pleiteou a tutela de urgência, para suspender os descontos relativos aos contratos fraudulentos realizados em seu nome, bem como para obstar negativações em seu nome, e no mérito, requereu a nulidade dos contratos fraudulentos, o dano moral e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Ao analisar o caso concreto, a Magistrada de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, com o seguinte fundamento, na parte que interessa:

“(...)

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito da autora está claramente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência que relata a fraude na contratação dos empréstimos consignados mencionados.

A autora, uma pessoa idosa, afirma que jamais contratou tais empréstimos ou autorizou qualquer transação desse tipo.

O comportamento negligente do réu, ao permitir a formalização de tais contratos sem a devida verificação, caracteriza uma falha na prestação de serviços, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude envolvendo contratos de empréstimos consignados em nome de consumidores idosos:

"A instituição financeira é responsável por garantir a segurança nas operações de crédito consignado e responder por fraudes ocorridas durante essas operações, sobretudo em casos que envolvem consumidores em situação de vulnerabilidade, como os idosos." (STJ, AgInt no AREsp 841.108/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 17/03/2016).

O perigo de dano encontra-se presente, uma vez que os descontos indevidos nos valores de R$ 257,31 e R$ 211,80, referentes aos contratos acima mencionados, estão sendo realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

A autora, idosa e aposentada, depende integralmente dessa renda para seu sustento, e a continuidade dos descontos indevidos compromete sua capacidade de prover suas necessidades básicas.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro
a tutela de urgência para determinar que o réu, Banco Agibank S.A., proceda à imediata suspensão dos descontos das parcelas referentes aos seguintes contratos:

1. Contrato de Empréstimo Consignado no 1515394569, no valor mensal de R$ 85,77;

2. Contrato de Cartão de Crédito Consignado – RMC no 1515394568, no valor mensal de R$ 70,60;

3. Contrato de Reserva de Margem – RCC no 1515394567, no valor mensal de R$ 70,60.

Os descontos suspensos referem-se às parcelas já descontadas no montante de R$ 257,31 e R$ 211,80 por contrato, respectivamente.

Além disso, determino a proibição de qualquer negativação do nome da parte autora em razão dos contratos consignados mencionados, bem como a imediata exclusão de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 300 do CPC, até ulterior decisão.

Fixo multa diária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada ao montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), para o caso de descumprimento desta decisão”
(Id. 171326194 – autos de origem).

Pois bem. A discussão travada nos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora agravada, uma vez que esta aduz inexistir negócio jurídico por ela firmado, e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, cuja parte agravante alega sua excessividade.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

Isso porque a autora agravada alega que não reconhece os empréstimos que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos, e para corroborar com isso, juntou documentos anexados aos autos originários, incluindo o Boletim de Ocorrência, que relata a fraude na contratação dos empréstimos consignados retro mencionados.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora recorrida é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada, ora agravante, o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor daquela, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029977-37.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166161620248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024) (grifo nosso)

Desta forma, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da parte autora recorrida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado na ordem de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), por dia de descumprimento, mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o banco requerido/ agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208097420248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025